Tribunal: TJMT
Processo: 1001463-72.2019.8.11.0046
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001463-72.2019.8.11.0046
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[REINALDO ALVES DE LIMA - CPF: 858.795.093-20 (JUIZO RECORRENTE), RENATO FIRMO DA SILVA - CPF: 801.461.632-49 (ADVOGADO), Prefeito do Município de Rondolândia (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE RONDOLANDIA - CNPJ: 04.221.486/0001-49 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE RONDOLANDIA - CNPJ: 04.221.486/0001-49 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO (JUIZO RECORRENTE), REINALDO ALVES DE LIMA - CPF: 858.795.093-20 (RECORRIDO), RENATO FIRMO DA SILVA - CPF: 801.461.632-49 (ADVOGADO), LUIZ FRANCISCO DA SILVA - CPF: 316.869.152-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO – POSSE NÃO EFETIVADA – ATO OMISSIVO - VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

O candidato aprovado e devidamente nomeado detém o direito de tomar posse, nos termos da Súmula Vinculante n. 16 do STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos do Mandado de Segurança, ajuizada por REINALDO ALVES DE LIMA em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA, concedeu a segurança para determinar que a Autoridade Coatora receba os documentos do impetrante e realize sua nomeação para o cargo de enfermeiro.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pela ratificação da sentença (ID 53582455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que REINALDO ALVES DE LIMA impetrou Mandado de Segurança em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA, aduzindo, em suma, que prestou o concurso público para admissão de pessoal da Prefeitura Municipal de RONDOLÂNDIA/MT – Edital de Concurso Público n. 001/2016, para o cargo de Enfermeiro.

Alega que foi aprovado na segunda colação do certame, e o edital previa vaga de cadastro de reserva.

Explica que o ente público realizou a convocação da primeira colocada, Sra. Tânia Paula Nunes Moreira, para o cargo de enfermeiro, no dia 05 de setembro de 2018, que tomou posse e passou a exercer suas funções.

Salienta que no dia 31 de maio de 2019 foi publicada sua convocação do edital no 020/2019, bem como apresentou os documentos obrigatórios, ocasião em que a Unidade de Controle Interna, emitiu parecer técnica contrária à nomeação e posse do impetrante, sob argumento que a medida administrativa cabível para preenchimento da vaga em questão, seria o processo seletivo público.

Assim, requereu a concessão da ordem para que fosse nomeado no cargo de enfermeiro.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que concedeu a ordem pugnada.

Pois bem

Vislumbra-se que o impetrante foi aprovado no referido concurso, tendo sido nomeado no diário oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso, n. 3.239 (ID 50830959 - Pág. 1).

Há prova de que o impetrante apresentou todos os documentos necessários, dentro do prazo.

E, apesar de ter sido considerado
APTO
para a nomeação do concurso para o qual foi convocado, a Unidade de Controle Interna emitiu parecer técnico contrário à nomeação e posse do impetrante, sob argumento que a medida administrativa cabível para preenchimento da vaga em questão, seria o processo seletivo público (ID 50830960 - Págs. 1-3).

O Supremo Tribunal Federal editou o verbete de Súmula Vinculante de no 16 do STF, que assim dispõe:
“Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse”.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO –
POSSE
NÃO EFETIVADA – VIOLAÇÃO AO
DIREITO
LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.O candidato aprovado e devidamente
NOMEADO
detém o
DIREITO
de tomar
POSSE
, que deve ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contados estes do ato de nomeação.

(TJMT, N.U 1007456-90.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO – POSSE NÃO EFETIVADA – - ATO OMISSIVO - VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

O candidato aprovado e devidamente nomeado detém o direito de tomar posse, que deve ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do ato de nomeação, nos termos da lei.

(TJMT, N.U 1007404-94.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 19/09/2019).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021